Tribunal: TJBA
Processo: 8040263-20.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8040263-20.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: KENNEDY BEZERRA DE CARVALHO Advogado(s): KENNEDY BEZERRA DE CARVALHO IMPETRADO: PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DESCONSTITUIÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO ATRIBUÍDO À PARTE IMPUGNANTE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA BENESSE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. REJEIÇÃO. AUTORIDADE QUE EXERCE PODER DE SUPERVISÃO E CHANCELA INSTITUCIONAL SOBRE O CERTAME. MÉRITO. PROCESSO SELETIVO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA PARA A FUNÇÃO DE JUIZ LEIGO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES OBJETIVAS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO MODIFICAR OS CRITÉRIOS DA BANCA EXAMINADORA EM CONCURSOS PÚBLICOS, SALVO EM CASO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU DE DESATENDIMENTO DAS NORMAS EDITALÍCIAS. INOCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 485. SEGURANÇA DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA nº 8040263-20.2023.8.05.0000 em que figura como impetrante, KENNEDY BEZERRA DE CARVALHO, e, impetrados, DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA E OUTROS. ACORDAM os Desembargadores componentes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto condutor.